Tribunal: TJMT
Processo: 1013011-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RAI no 1013011-04.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ZOOFORT SUPLMENTAÇÃO ANIMAL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADOS: BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA e OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela ZOOFORT SUPLEMENTAÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com o fito de suspender a decisão recorrida até julgamento final do presente recurso, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000866-96.2020.8.11.0037, manejado por ANTÔNIO CARLOS IENERICH, CPF 011.158.441-80, IURI FRANCO ROCHA, CPF 015.231.621-39 e GILBERTO BELINATO, CPF 856.468.819-00, bem como pelas empresas BR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 10.530.266/0001-08, BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001-45, BR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, CNPJ 23.937.313/0001-76, e BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 28.392.121/0001-45, após perícia preliminar, deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas e das pessoas físicas dos empresários rurais - todos acima nominados -, sem que estes últimos tivessem inscrições na JUNTA COMERCIAL (JUCEMAT) por mais de 02 (dois) anos, sob o fundamento de que:
"...a legislação considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços (CC, art.966), ressaltando o artigo 971 do diploma civil que ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o artigo 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro..." (ID no 30926752).
Ainda, resta consignado na decisão recorrida que mesmo ausente previsão legal na legislação de regência, deve ser admitido no caso a formação de litisconsorte ativo entre as sociedades empresárias e os empresários individuais, principalmente por fazerem que parte do mesmo grupo econômico, mesmo que envolva empresário rural:
“...Antes da análise do preenchimento dos requisitos para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, impende consignar que, embora ausente previsão legal na legislação de regência, a formação de litisconsórcio ativo é permitida nos processos recuperacionais. A esse respeito leciona Fábio Ulhoa Coelho:
“A lei não cuida da hipótese, mas tem sido admitido o litisconsórcio ativo na recuperação, desde que as sociedades empresariais requerentes integrem o mesmo grupo econômico, de fato ou de direito, e atendam, obviamente, todas aos requisitos legais de acesso à medida judicial”
Destarte, não há óbice para que as sociedades empresárias ou empresários individuais que façam parte do mesmo grupo econômico integrem o polo ativo da ação, mesmo que envolva empresário rural, motivo pelo qual pertinente a admissão do litisconsórcio ativo...” (ID no 30926752).
Também:
“... Diante do exposto, nos termos do artigo 52 da Lei no 11.101/2005, defiro o processamento da recuperação judicial do grupo empresário e do empresário rural Antônio Carlos Ienerich, CPF 011.158.441 -80, Iuri Franco Rocha, CPF 015.231.621 -39 e Gilberto Belinato, CPF 856.468.819 -00, bem como pelas empresas BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., CNPJ 10.530.266/0001 -08, BR Participações e Investimentos Ltda., CNPJ 28.392.121/0001 -45, BR Comércio de Cereais Ltda., CNPJ 23.937.313/0001 -76, BR Participações e Investimentos Ltda., CNPJ 28.392.121/0001 -45, determinando que as recuperandas, conforme previsão do artigo 53 da Lei no 11.101/2005, apresentem, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, o plano de recuperação, sob pena de convolação em falência....” Grifei.
No mais, nos termos do inciso III do artigo 52 da Lei 11.101/05, ordenou a suspensão de todas as execuções e ações contra os devedores, ora agravados, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvando o disposto nos artigos 6o, §§ 1a, 2o e 7o e artigo 49, §§ 3o e 4o da citada legislação.
Insatisfeita com a decisão singular, questiona em suma a agravante a impossibilidade de formação de litisconsorte ativo, alegando que os agravados não demonstraram qualquer situação jurídica que desse azo à constituição do litisconsorte, visto que são autônomos em seus direitos e obrigações, as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações.
Adiante, a agravante questiona o processamento da recuperação judicial contra a empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, argumentando que na perícia preliminar, o Perito Judicial designado emitiu parecer pelo indeferimento da recuperação judicial da referida empresa, portanto, não preenchendo os requisitos estabelecidos pelo artigo 47 da Lei no 11.101/2005.
No mais, pondera que resta por completo ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da recuperação judicial aos produtores rurais registrados na Junta Comercial há menos de 02 (dois) anos, sob pena de violação aos artigos 1o, 48, 51, da Lei no 11.101/2005, e artigos 961, 966 e 967, todos do Código Civil.
Diante de tal desiderato, ao final, pugna pela liminar recursal, de modo que sejam obstados os efeitos da decisão recorrida, em relação: I) à admissão do litisconsorte ativo; II) à inclusão dos créditos e obrigações constituídos pelas pessoas físicas ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO, as quais não atenderam os requisitos legais para utilizarem o instituto da Recuperação Judicial; III) à admissão da Recuperação Judicial em relação à empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, sem que esta atendesse os requisitos legais.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 51, inciso V, e artigo 48, caput, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular. Confira:
"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”
“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)
V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"
Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.
Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o artigo 971 do Código Civil estabelece:
"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro". Grifei.
Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.
Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial, MARIA HELENA DINIZ ensina:
(...) “Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor ,recuperação judicial ou extrajudicial). O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial.” (Código Civil Anotado – 11a edição – São Paulo, 2005, pág. 761) – Grifei.
Ainda, obre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...). Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas. Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC). Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial. Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores. Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1o da Lei no 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido." (TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF). Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019). Grifei.
Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta as condições de empresário.
Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o Enunciado no 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal, o qual prevê:
”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
Ainda, sobre o tema MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO:
“A prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa. Caso não esteja regularmente registrada na Junta Comercial, não poderá pleitear recuperação, e se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CP para ser sanada a irregularidade em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.” (Lei de Recuperação de Empresa e Falência”, S. Paulo, Revista dos Tribunais,7aed., 201, p.134).
No tocante à admissão de litisconsorte ativo, resta também evidente a probabilidade de direito, uma vez que, até prova em contrário, a decisão não atendeu aos requisitos do artigo 113 e seguintes do CPC/15, ao não definir expressamente o tipo de litisconsorte admitido, principalmente em razão de os agravados não demostrarem qualquer situação jurídica que desse azo à constituição do litisconsorte “unitário”, visto que são autônomos em seus direitos e obrigações, inclusive, pelos documentos trazidos, denota-se que as dívidas não têm origem comum, bem como os patrimônios são distintos e não há demonstração de solidariedade passiva nas obrigações, o que, de igual sorte, macula a decisão recorrida.
Aliás, se adotarmos o entendimento contido na decisão recorrida, estaríamos afrontando expressamente o contido no artigo 49-A do CC, verbis:
“Art. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.”
No que refere ao processamento da recuperação judicial da empresa BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, a probabilidade do direito mostra-se patente – até porque, além da empresa não ter atingido a pontuação mínima do Índice de Suficiência Recuperacional (ISR) para fazer parte recuperação judicial, não possui nenhuma atividade operacional, conforme perícia técnica, assim sendo, há fortes indícios que houve violação ao artigo 47 da Lei no 11.101/2005, uma vez que se a empresa que busca soerguimento não possui nenhuma atividade, não existirá a realização de fomento e muito menos de necessidade de manutenção do emprego dos trabalhadores.
“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” Grifei.
No mais, nas três situações restam presentes os danos de difícil reparação, estes caracterizados pelo fato de que o prosseguimento do feito poder culminar com nulidades e refazimentos de atos, causando prejuízos à agravante e aos demais credores e até mesmo às devedoras.
Desta forma, defiro a liminar recursal, para suspender o processamento da recuperação judicial em relação aos agravados pessoas físicas ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO e em relação à agravada empresa jurídica BR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, bem como suspender os efeitos da decisão recorrida que admitiu a formação do litisconsorte ativo entre os agravados.
Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de 1o grau.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do Novo Código de Processual Civil.
Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se e intime-se
Cuiabá, 29 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora